Tribunal: STM
Processo: 7000453-09.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM. NÃO CONHECIMENTO WRIT. INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defesa, buscando o trancamento da Ação Penal Militar (APM) em curso, na qual o Paciente foi denunciado pelo crime de estelionato (art. 303, § 1º, do CPM). A Defesa alega ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inocência do Acusado, sustentando que a via penal não é o meio adequado para a resolução da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o trancamento da Ação Penal Militar é cabível na via estreita do habeas corpus, quando a Defesa alega a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inocência do réu, demandando aprofundado exame de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impossibilidade de trancamento de Ação Penal por HC: o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando houver comprovação inequívoca e de plano da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do presente writ, em face de sua indevida utilização como sucedâneo recursal. A Defesa postula utilizar a ação constitucional de Habeas Corpus, com o propósito de rever decisão judicial. Acolhida. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1 O trancamento da Ação Penal, em sede de Habeas Corpus, constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade. 2. O Habeas Corpus não comporta dilação probatória, devendo a alegação de inocência ou de atipicidade, se demandarem exame aprofundado de provas, ser analisada no curso da instrução processual na instância de origem.” ____________ Dispositivo relevante citado: Código Penal Militar (CPM), art. 303, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Precedente do STF: HC nº 122450/MG. Primeira Turma. Relator Min Luiz Fux. J. 28/10/2014. DJe 20/11/2014.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-09.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS",
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, POR TER
SIDO UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO PELA
DEFESA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-09.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL.
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA
PGJM.

NÃO
CONHECIMENTO
WRIT.

INDEVIDA
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
VIA
INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ORDEM.
DENEGAÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defesa, buscando o
trancamento da Ação Penal Militar (APM) em curso, na qual o Paciente foi
denunciado pelo crime de estelionato (art. 303, § 1º, do CPM). A Defesa alega
ausência de justa causa, atipicidade da conduta e inocência do Acusado,
sustentando que a via penal não é o meio adequado para a resolução da
controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o trancamento da Ação
Penal Militar é cabível na via estreita do habeas corpus, quando a Defesa alega
a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inocência do réu,
demandando aprofundado exame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impossibilidade de trancamento de Ação Penal por HC: o trancamento da
ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, admitida
apenas quando houver comprovação inequívoca e de plano da atipicidade da
conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do presente writ, em
face de sua indevida utilização como sucedâneo recursal. A Defesa postula
utilizar a ação constitucional de Habeas Corpus, com o propósito de rever
decisão judicial. Acolhida. Decisão unânime.
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: “1 O trancamento da Ação Penal, em sede de Habeas
Corpus,
constitui
medida
excepcional,
somente
admissível
quando
demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa, a atipicidade da
conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade. 2. O Habeas
Corpus não comporta dilação probatória, devendo a alegação de inocência ou de
atipicidade, se demandarem exame aprofundado de provas, ser analisada no
curso da instrução processual na instância de origem.”
____________
Dispositivo relevante citado: Código Penal Militar (CPM), art. 303, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Precedente do STF: HC nº 122450/MG.
Primeira Turma. Relator Min Luiz Fux. J. 28/10/2014. DJe 20/11/2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento deste habeas
corpus suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por ter sido utilizado como
substitutivo do recurso próprio pela defesa.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
MARCELOS DOS SANTOS MARTINS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal de 1988 e no art. 86 e seguintes do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), na data de 17 de junho de 2025 (Evento 1, INIC2), em favor de
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, 2º Ten QAO Adm G, militar da reserva
remunerada, atualmente vinculado à Seção de Inativos e Pensionistas (SIP/11) da 11ª Região
Militar, situada em Brasília/DF, apontando como autoridade coatora a Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM Dra. FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA.
Segundo extrai-se da presente impetração, o Ministério Público Militar ofereceu
a denúncia contra o paciente SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, juntamente com o
Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e o ex-1º Ten Dent R/2 FÁBIO
MARTINS DE ARAÚJO COSTA, imputando-lhes a prática do crime de peculato-desvio
qualificado (Art. 303, caput, c/c o § 1º do CPM).
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou a Denúncia que, no primeiro semestre de 2013, no Hospital das Forças
Armadas (HFA), o Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA teria desviado
recursos públicos, requisitando e autorizando a aquisição e expedindo notas de empenho para
material odontológico muito além da necessidade, causando prejuízo de R$ 2.773.785,98
(dois milhões e setecentos e setenta e três mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e
oito centavos).
O primeiro denunciado teria contado com o auxílio do paciente SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, que à época exercia as funções de encarregado de
manutenção de equipamentos e encarregado de material permanente, sendo o responsável
pelo controle de materiais de consumo da Clínica de Odontologia do HFA e também
elaborador de pedidos de aquisição de material (PAM) da divisão de odontologia.
A Denúncia sustentou que o Paciente, em coautoria, teria aderido ao intento
criminoso, criando necessidades fictícias de material odontológico para justificar as
aquisições desnecessárias, desviando o emprego lícito de verbas públicas. Para sustentar a
tese, a Denúncia menciona o aumento dos créditos nas contas bancárias dos denunciados e
vínculos entre eles e empresas fornecedoras.
Consoante sentença proferida em 5 de dezembro de 2021, nos autos da APM
7000163-96.2018.7.11.0011, a autoridade dita coatora recebeu a denúncia e manteve a
imputação penal ao Paciente, baseando-se nos elementos do Inquérito Policial Militar (IPM)
e na análise dos dados bancários e fiscais, que apontaram uma desproporcionalidade entre a
renda declarada e o aumento patrimonial do Paciente nos anos de 2012/2013.
À vista de tais fatos, a Defesa requer:
1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a
imediata suspensão da Ação Penal Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 em relação ao
paciente SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, até o julgamento definitivo do presente
Habeas Corpus.
2. A requisição de informações à autoridade coatora, no prazo legal.
3. Após as informações, dar vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar para o
parecer.
4. Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal
Militar nº 7000163-96.2018.7.11.0011 em relação ao paciente SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO, por manifesta ausência de justa causa, em razão da inexistência de provas de
autoria e de dolo.
Em 7 de agosto de 2025, proferi despacho solicitando informações à autoridade
apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme dispõe o art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 6, DOC1).
Por meio do Ofício nº 40001622976, de 15 de agosto de 2025, a e. Dra.
FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, em criteriosa e pormenorizada manifestação, prestou as informações solicitadas
(evento 9, DOC1).
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso vertente, não obstante a argumentação trazida pela ilustre Defesa, as
informações permitem concluir que a plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar
não está caracterizada, à vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação.
O fumus boni iuris é um pressuposto cautelar que está diretamente relacionado
ao direito pretendido e a sua plausibilidade diante da situação fática e jurídica posta; por sua
vez, o periculum in mora já indica a necessidade de resguardar liminarmente o direito
suscitado, evitando o prejuízo que o ato impugnado pode gerar ao pretendente da ação.
Dessa forma, considerando não terem sido configurados os requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da
medida liminar pleiteada, indeferi o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR
MACHADO FERNANDES, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou nos
seguintes termos:
14. Portanto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, mas apenas o inconformismo
do Paciente com a sua condenação. Desse modo, diante da ausência de coação à liberdade de
locomoção do réu, por ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se a denegação da ordem.
15. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do Habeas Corpus, em face de sua indevida utilização como
sucedâneo recursal, e, no mérito, pela denegação da ordem, por ausência de amparo legal.
(evento 19, DOC1) (Grifo do autor).
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR
1.1 Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em sede de preliminar,
manifesta-se pelo não conhecimento do presente writ, em face de sua indevida utilização
como sucedâneo recursal, quando a Defesa postula utilizar a ação constitucional de Habeas
Corpus, com o propósito de rever decisão judicial.
A utilização do Habeas Corpus (HC) como sucedâneo recursal é uma prática
que a jurisprudência dos Tribunais Superiores – Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar (no âmbito do Direito Penal e Processual
Penal Militar) – tem rechaçado de forma consolidada.
A regra geral é que o Habeas Corpus é um "remédio heroico" de rito célere,
destinado a proteger o direito de liberdade de locomoção (ir, vir e permanecer) que esteja
ameaçado ou violado por ilegalidade ou por abuso de poder. Ele não se presta a substituir os
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recursos, apelações ou ações de revisão criminal previstos no ordenamento jurídico, que
possuem ritos e competências específicas para o reexame de questões.
No entanto, os HC considerados como sucedâneo recursal são justamente
aqueles em que o Impetrante (defensor, ou até mesmo o próprio paciente) tenta usar para
rediscutir questões que deveriam ter sido objeto de um recurso próprio e não foram, ou foram
e o recurso já transitou em julgado.
No contexto da Justiça Militar da União – Superior Tribunal Militar –, nas
situações em que o Habeas Corpus é impetrado como sucedâneo recursal (e, em regra, não é
conhecido pelo Tribunal, salvo no caso de flagrante ilegalidade) incluem, por exemplo:
- a tentativa de revisão de condenação transitada em julgado: o réu foi
condenado por um crime militar (peculato, deserção) e a sentença já transitou em julgado
(não cabe mais recurso). O impetrante usa o HC para alegar que a condenação foi baseada em
provas insuficientes, contraditórias ou que houve nulidade no inquérito ou na instrução
processual que levou à condenação, buscando, indiretamente, a absolvição ou a anulação do
processo.
Nessa hipótese, a via adequada para rediscutir uma condenação transitada em
julgado é a Revisão Criminal, não o Habeas Corpus, que não comporta reexame aprofundado
de fatos e provas. O HC só seria admitido se ficasse demonstrada um flagrante ilegalidade de
pronto, que resultasse em coação à liberdade.
- na substituição de recurso de apelação: após a sentença condenatória na
primeira instância da Justiça Militar, o réu ou sua defesa deixa de interpor a apelação contra a
sentença, no prazo legal, ou a apelação não é recebida. Em vez de utilizar o recurso
específico, a defesa impetra um HC com o objetivo de discutir o mérito da condenação ou a
dosimetria da pena, temas próprios do recurso de apelação.
- na discussão de nulidades processuais sem prejuízo imediato à liberdade: O
impetrante usa o HC para alegar uma nulidade ocorrida durante a instrução criminal
(cerceamento de defesa, incompetência do juízo, nulidade da citação), quando essa nulidade
já foi objeto de decisão anterior e não houve recurso apropriado no momento oportuno
(preclusão), ou quando a nulidade, por si só, não gera o imediato cerceamento da liberdade.
Nesse caso, o HC exige a demonstração de flagrante ilegalidade e coação (ou
ameaça de coação) à liberdade. Se a matéria já precluiu e não há teratologia evidente ou se o
recurso próprio era o meio correto para discutir a nulidade, o HC será denegado por
inadequação da via eleita.
Em suma, a regra é que o Habeas Corpus só deve ser usado quando não houver
outro meio processual eficiente e célere para sanar a coação à liberdade ou quando a
ilegalidade for flagrante e evidente, a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício, ou
seja, por iniciativa do próprio Tribunal, mesmo que a impetração tenha sido tecnicamente
inadequada. Nos demais casos, onde há um recurso específico, o HC é rejeitado como
sucedâneo recursal.
Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte castrense:
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000436-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PGJM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor de três militares condenados pelos crimes
de corrupção passiva e ativa em continuidade delitiva, com trânsito em julgado da
condenação e aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Os pacientes,
sendo um deles fiel de pagamento da Marinha, receberam e deram vantagem indevida para
viabilizar a concessão de parcelas irregulares de auxílio-transporte. A defesa pleiteia a
anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia ou a absolvição por
atipicidade, aplicando-se o princípio da intervenção mínima.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da impetração de Habeas
Corpus como substitutivo de Revisão Criminal após o trânsito em julgado da condenação
penal militar.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal para
rediscutir matéria preclusa ou acobertada pela coisa julgada, salvo em caso de flagrante
ilegalidade ou teratologia. (Grifo nosso)
4. O rito restrito do Writ não permite o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
para verificar a atipicidade da conduta ou fatos aptos a gerar a absolvição.
5. A presente ação constitucional tem a finalidade precípua de deter violência ou coação à
liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM acolhida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser impetrado como substitutivo de
Revisão Criminal para rediscutir matéria preclusa ou acobertada pela coisa julgada, exceto
em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia”. (Grifo nosso)
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 102, 308, § 1º, e 309, parágrafo único; CPB, art.
71; CPPM, art. 439, "b"; Portaria MF nº 75/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC n° 987.751/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20/05/2025; STJ, HC n.
866.587/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJEN de
07/07/2025; STM, APELAÇÃO n° 7000466-81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 17/06/2021, D.P. 18/08/2021; STM, HABEAS CORPUS
CRIMINAL n° 7000394-89.2023.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j.
05/09/2023, D.P. 19/09/2023; STM, HABEAS CORPUS n° 7000084-54.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 25/03/2021, D.P. 12/04/2021. (STM -
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Habeas Corpus Criminal nº 7000436-70.2025.7.00.0000/DF. Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi. Data do julgamento: 25/9/2025. Data da publicação: 13/10/2025) (Grifos
nossos).

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000001-96.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DPU. INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTO RECURSAL. PGJM.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de não conhecimento do Habeas
Corpus, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, alegando que o Remédio
Heroico foi utilizado como mero substituto recursal. Não se conhece de Habeas Corpus
quando, contra Decisão de magistrado de Primeira Instância, há suscetível recurso no
Código de Processo Penal Militar. Habeas Corpus não conhecido. Decisão por unanimidade.
(STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000001-96.2025.7.00.0000/RJ. Relator Ministro Guido
Amin Naves. Data do julgamento: 10/4/2025. Data da publicação: 30/4/2025) (Grifos nossos).

AGRAVO INTERNO nº 7000920- 56.2023.7.00.0000.
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART 209 DO CPM. DECISÃO MONOCRÁTICA
RELATOR. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO WRIT. ACOLHIDO. AGRAVO
INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Defensor sustenta estarem presentes os requisitos de cautelaridade, a fim de suspender os
efeitos do recebimento da Denúncia até a decisão final de mérito, em sede de habeas corpus.
II. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do
Habeas Corpus, por não atender aos mínimos requisitos legais de admissibilidade.
III. A Impetrante utilizou-se de argumento impróprio para ver acolhido o writ, ao alegar que
não poderia manejar Recurso de Apelação ou Recurso em Sentido Estrito, uma vez que o caso
em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas a e b do art. 526 do
CPPM e do art. 516 do CPPM.
IV. O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 145, prevê recurso próprio em caso de
rejeição da exceção de incompetência, a ser interposto em autos apartados, para o Superior
Tribunal Militar. No caso, deveria ter interposto Recurso Inominado, que possui o mesmo rito
do Recurso em Sentido Estrito.
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Verifica-se a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal. É incabível a
utilização da referida ação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de
banalização de seu uso, que deve ser preservado a casos em que realmente haja ameaça ao
direito constitucional de liberdade de locomoção, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso
LXVIII, da CF/1988.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime. (STM - Agravo Interno nº 7000920-
56.2023.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 8/2/2024.
Data de Publicação: 23/2/2024) (Grifo nosso).
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
deste Habeas Corpus, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por ter sido
utilizado como substitutivo do recurso próprio pela defesa.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377227v6 e do código CRC 70381b05.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/11/2025, às 14:24:00
7000453-09.2025.7.00.0000
40001377227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR